Tribunal: TJPA
Processo: 0004052-81.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004052-81.2019.8.14.0010

APELANTE: RIVALDO DO CARMO PINHEIRO, RAFAEL DE ARAUJO PALHETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INC. II, DO CPB.
APELANTE RAFAEL DE ARAÚJO PALHETA
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE REJEITADA.
PARA AMBOS OS APLENATES
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO USO EFETIVO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESCABIMENTO.
APELANTE

RIVALDO DO CARMO PINHEIRO.
SÚMULA 231 DO STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL.
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em razão da subtração de bens pertencentes a escola municipal, mediante violência e grave ameaça contra o vigia do estabelecimento.

2. A defesa pleiteia: (i) a absolvição do apelante
Rafael de Araújo Palheta
por insuficiência de provas; (ii) a desclassificação da conduta para furto, em relação a ambos os apelante; e (iii) o afastamento da Súmula 231 do STJ, no cálculo penalógico do apelante Rivaldo do Carmo Pinheiro, para possibilitar a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação de um dos apelantes; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para o crime de furto, diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça; (iii) saber se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A autoria e a materialidade encontram-se comprovadas por depoimentos colhidos em juízo, corroborados por elementos extrajudiciais confirmados sob o crivo do contraditório, não havendo espaço para aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

5. A prova oral demonstra que houve grave ameaça e violência contra a vítima, inclusive com arremesso de objetos e ameaça de morte, circunstâncias que caracterizam o crime de roubo, afastando a pretendida desclassificação para furto.

6. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo STF no Tema 158 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório, é apta a sustentar condenação por roubo majorado. 2. A violência ou grave ameaça exercida para assegurar a subtração ou a detenção da coisa caracteriza o crime de roubo, inviabilizando a desclassificação para furto. 3. A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 65, III, “d”, 68 e 157, § 2º, II; CPPB, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158); STF, HC 253324 AgR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do Recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois

dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 02 de junho de 2026

Desa.

Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Rafael de Araújo Palheta e Rivaldo do Carmo Pinheiro,
inconformados com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Nicolas Cage Caetano da Silva, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA e Termo Judiciário de Bagre, que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 34080290, que
:

“Na pretérita data de 16/05/2019, por volta das 02:30h, no interior da Escola Municipal Ruth Helena, localizada na Rua Francisco José da Rocha, nesta Cidade de Breves/PA, os denunciados
RIVALDO DO CARMO PINHEIRO e RAFAEL DE ARAÚJO PALHETA vulgo “NENÊ"
subtraíram da referida escola, 115 (cento e quinze) pacotes de leite em pó, 01 (uma) balança digital e 01 (um) botijão de gás, e logo após empregaram violência e grave ameaça contra o vigia do referido colégio, a fim de assegurar a detenção da coisa para si.

Depreende-se dos autos que na data, local e horário supramencionados, os denunciados ingressaram pelo telhado da referida Escola e passaram a subtrair os objetos ao norte citados.

Ocorre que o vigia do colégio Joel Ferreira Cavalcante, que estava no portão da frente, retornou para a parte de trás escola e deparou-se com RIVALD0 no telhado retirando os fardos de leite, juntamente com RAFAEL/NENÉ, sendo certo, que nesta ocasião, RIVALDO, utilizando de violência, passou a arremessar telhas no vigia a fim de ameaçá-lo e intimidá-lo.

Amedrontado, o vigia Joel deixou o local e fora acionar um policial militar que reside próximo, tendo este acionado a guarnição de plantão, contudo, quando uma equipe da polícia chegou na Escola, os denunciados já haviam se evadido, na posse dos bens acima declinados.

Diante disso, os policiais iniciaram diligências a fim de localizar os autores dos fatos, sendo certo que encontraram RIVALDO, o qual confessou o crime e ainda informou que os objetos subtraídos estavam na residência de sua genitora Rosinete do Carmo Pinheiro.

Ao deslocar-se até o imóvel indicado, a guarnição localizou e apreendeu a res furtiva (fl. 11), tendo-a devolvido ao diretor da Escola Ruth Helena, conforme Auto de Entrega de fl. 12.

Por outro lado, RIVALDO fora conduzido até a Delegacia local para providências pertinentes e perante a Autoridade Policial mais um vez confessou ter praticado o delito e ainda declinou que seu comparsa fora o denunciado RAFAEL/NENÉ, versão que coaduna com os demais elementos probantes colhidos nos autos, tal qual o depoimento do vigia Joel.

Por fim, destaque-se que o juízo competente homologou a prisão em flagrante de RIVALDO e concedeu-lhe liberdade provisória com fiança, contudo, após dispensou a referida fiança”
.

Em

razões recursais,

à ID 34080357
, pugna a defesa pela absolvição do apelante Rafael de Araújo Palheta, alegando insuficiência de provas e, para ambos, que o crime pelo qual foram condenados seja desclassificado para furto; finalmente, pela afastamento da Súmula 231 do STJ, em relação ao apelante Rivaldo do Carmo pinheiro, fazendo incidir o percentual de 1/6 (um sexto), decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão.

Em

contrarrazões
,
à ID 34080359
, o RMP de 1º grau, Dr. Thiago Ribeiro Sanandres, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto por Rivaldo do Carmo Pinheiro e Rafael de Araújo Palheta (vulgo NENÊ), confirmando a sentença prolatada pelo douto juízo
a quo
.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo “parcial conhecimento” do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento, para ser mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA,

de maio 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

-
Da absolvição

Apelante
:
RAFAEL DE ARAÚJO PALHETA

Alega a defesa que a absolvição do réu, ora apelante, em epígrafe, se impõe por insuficiência de provas, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, verifica-se que os argumentos supra não merecem abrigo, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e coerente, ter sido o réu um dos autores do delito em comento, quando assim se manifestou o douto magistrado sentenciante,
verbis
:

”No que tange a autoria do réu RAFAEL DE ARAÚJO PALHETA, firmo meu convencimento acerca de sua autoria delitiva, não somente a partir do depoimento extrajudicial de Rivaldo do Carmo (ID 23750879, pág. 08), realizado no mesmo dia do fato delituoso, mas sobretudo, no depoimento da senhora ROSINETE DO CARMO PINHEIRO, a qual confirmou em juízo que uma das pessoas que estavam bebendo com seu filho, em frente à sua casa, era o réu RAFAEL DE ARAÚJO (ID 85126140), caindo por terra, a alegação narrada pelo réu, que estaria em outra cidade com seu pai na data dos fatos, corroborando assim, o depoimento extrajudicial do réu Rivaldo”.

Assim, como se vê, diante do depoimento supratranscrito, o qual espanca a versão trazida pelo réu de que não estava na cena do crime, extreme de dúvidas encontra-se comprovada a efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, daí não há o que falar em absolvição.

Em realidade, observa-se que o Magistrado sentenciante, de forma acertada, e por meio de uma sentença que não merece qualquer reparo, foi feliz na síntese feita em relação às provas produzidas nos autos, pois arrimou-se em depoimento prestado na fase extrajudicial, ratificado em Juízo, apontando o acusado como sendo um dos autores de roubo, além de colocar o mesmo na cena delituosa de forma incontroversa, prova essa que se encontra em consonância com todos os demais elementos fáticos-probatórios, extraídos dos autos.

Ademais, como cediço, o art. 155 do CPPB é um dos pilares do sistema acusatório pátrio, estabelecendo o princípio do livre convencimento motivado, exatamente como se verifica no caso vertente, já que o Magistrado de origem se pautou em prova extrajudicial confirmada em juízo.

PARA AMBOS OS APELANTES

-
Da almejada desclassificação delitiva

Pugnam os Apelantes pela desclassificação do crime pelo qual foram condenados, para o delito de furto, alegando falta de comprovação do efetivo uso de violência ou grave ameaça apta a configurar o roubo.

No caso sob exame,
verifica-se das palavras da vítima do delito em apreço,
Joel Ferreira Cavalcante
, ouvida em Juízo,
à ID 34080344
, que àquelas relataram de forma clara e objetiva como se deu a empreitada criminosa, quando assim narrou.

“que era em torno de 03h00min., que estava trabalhando no local dos fatos e se encontrava na frente do colégio quando escutou um barulho e foi verificar o que estava acontecendo, momento em que se deparou com um dos acusados em cima do telhado, sendo este o réu RIVALDO, a vítima contou que disse ao acusado para parar imediatamente com a ação delituosa e ir embora,
tendo RIVALDO lhe ameaçado de morte caso a vítima não se retirasse do local, em seguida jogou alguns pedaços de telha no declarante, lhe causando alguns ferimentos
. Expôs que imaginou que o acusado RIVALDO estava sozinho, mas quando percebeu a presença de outra pessoa, saiu correndo e, como ali perto morava um policial, a vítima se dirigiu até a residência do agente em busca de ajuda”
.
GRIFEI

Nessa senda, não há o que se falar na inexistência de provas suficientes para condenar os acusados pelo crime de roubo, razão pela qual não devem ser acolhidos os argumentos acima expendidos, a fim de desclassificar o crime para furto, por absoluta falta de amparo fático-probatório a sustentar a tese trazida no bojo da defesa.

-
Da superação da Súmula 231 do STJ

Apelante
:
RIVALDO DO CARMO PINHEIRO

Por fim, pugna a defesa, em relação ao réu
Rivaldo do Carmo Pinheiro,
pela
redução da pena-base aquém do patamar mínimo legal,
ante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, na 2ª fase do cálculo penalógico, já que o réu/apelante confessou a prática delitiva, fazendo jus, assim, à incidência da referida minorante, prevista no art. 65, inc. III, “d”, do CPB, alegando para tal a superação da
Súmula 231, do STJ
.

Com efeito, inobstante os fundamentos elaborados pela ilustre Defensora Pública, a quando das razões recursais, sua pretensão não há como prosperar, já que a argumentação defensiva não encontra amparo na seara jurídica, haja vista que o próprio Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o assunto em comento, por meio do
TEMA 158

da Repercussão Geral
, na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, o qual é seguido por esta Corte de Justiça.

TEMA 158 da Repercussão Geral
: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Nesse sentido
:

Ementa: AGRAVO REGIMENTO EM
HABEAS CORPUS
. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL — CP). APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. ALEGAÇÃO REFORMATIO
IN PEJUS
. INOCORRÊNCIA. REALOCAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA QUE DEVE SER CONSIDERADA NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA (ART. 68 DO CP).
SANÇÃO INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
SÚMULA 231

DO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA
.
CONSTITUCIONALIDADE REAFIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA
L — STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 597.270 QO-RG/RS (TEMA 158). AGRAVO REGIMENTO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Paciente condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 20 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de estelionato majorado, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP). 2. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4, a apelação exclusiva da defesa foi parcialmente provida, sem redução na pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo réu.

II. Questões em discussão

3. Saber se houve
reformatio in pejus
em segundo grau de jurisdição.

4.
Saber se o TRF4 poderia fixar a pena detalhada abaixo do mínimo legal, ao considerar a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), na segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decisão

5. Nos termos do art. 68 do Código Penal, "[a] pena-base será incluída-se ao sorteio do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as obrigações atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e aumento de aumento".

6. No caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, julgando a apelação exclusiva da defesa, manteve a pena-base inserida na sentença condenatória no mínimo legal (1 ano de reclusão) e, corrigindo o erro de compromisso pelo Juízo de primeira instância,

realocou a atenuante de confissão apresentada na segunda fase da dosimetria — antes considerada na terceira fase —, sem, contudo, alterar a pena-base anteriormente imposta, justamente para que a reprimenda não fique abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ.

7.
A propósito da constitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisdição há muito consagrada no Supremo Tribunal Federal e reafirmada no RE 597.270 QO-RG/RS, julgada sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 158). 4. Dispositivo

8. Agravo regimental ao que for negado provimento.

(STF, HC 253324 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 24-04-2025

PUBLIC 25-04-2025)

Ora, como a
agravante

não pode conduzir a pena provisória
, ou seja, a calculada na segunda etapa do sistema em vigor na legislação penal brasileira, exatamente o momento em que se encontra aplicação da atenuante do caso vertente,
além do máximo
, da mesma forma
a

atenuante

não pode servir para impactar o
quantum
da pena aquém do mínimo em abstrato no tipo penal
correspondente ao fato sob análise.
Grifei

Como cediço,
as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo cominado, pois, quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando a lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição
, que fazem parte da estrutura típica do delito.

Dou por prequestionadas todas as matérias aduzidas.

Ante ao exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,
02

de junho de 2026

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/06/2026